Tribunal: TJSP
Processo: 2000132-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000132-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RENATA
BESERRA DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DA 2o VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA CAPITAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2000132-28.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41874
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41874
HABEAS CORPUS no 2000132-28.2020.8.26.0000

IMPETRANTE: JAKCSON CLAYTON DE ALMEIDA
PACIENTE: RENATA BESERRA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO/SP 2.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O Doutor Jackson Clayton de Almeida, Advogado impetra
o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de RENATA
BESERRA DA SILVA, no qual alega que sua paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Departamento da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital.
Aduz o nobre impetrante que a paciente foi condenada a
11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos
nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, sendo 08 (oito) anos pelo tráfico e 03
(três) anos pela associação ao tráfico. Informa que iniciou a reprimenda em 14 de
fevereiro de 2012.
Sustenta que as penas aplicadas à paciente devem ser
analisadas separadamente por conta da diferença do cálculo para concessão de
benefícios, e que no caso telado, para fins de livramento condicional, seria
necessário que ela cumprisse 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses pelo artigo 33 e
06 (seis) anos e 02 (dois) meses pelo artigo 35.
Argumenta que a reeducanda já faz jus ao benefício do
livramento condicional desde o dia 13/06/2018, tendo em vista que sua pena é
superior a 02 (dois) anos, já cumpriu 1/3 referente ao crime de associação para o
tráfico, mais de 2/3 alusivos ao tráfico; não é reincidente e possui bons
antecedentes.
Informa que a autoridade coatora proferiu decisão
indeferindo a concessão do benefício por conta de falta grave (fuga) cometida pela
paciente, em afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 441,
que prevê que faltas disciplinares não são empecilhos para autorização da benesse

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2000132-28.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41874
ora mencionada.
Esclarece que a paciente tem bom desempenho no
trabalho que lhe fora atribuído e que remiu meses de pena por conta disso, juntado
documentos nesse sentido.
Requer a concessão da ordem, para que seja sobrestado o
mandado de prisão em desfavor da paciente nos autos de Execução n.o 1076182 e
para que seja agraciada com o livramento condicional.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 566/567).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações às fls. 570,
acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 571/582).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 585/589 opinou pelo não conhecimento da impetração.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor RENATA
BESERRA DA SILVA objetivando sobrestado o mandado de prisão nos autos de
Execução n.o 1076182 e obter o livramento condicional a que faz jus
De acordo com as informações trazidas pela douta
autoridade impetrada, a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de oito
anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecente e de associação
para o tráfico. Foi deferido o seu pedido de progressão ao regime semiaberto no dia
11 de junho de 2018 e indeferido o pleito de livramento condicional, havendo a
paciente abandonado o regime semiaberto no dia 13 de agosto de 2018, expedindo-
se mandado de recaptura com validade até o dia 13 de agosto de 2022, estando ela
evadida até a presente data.
O presente remédio constitucional não comporta conhecimento. Primeiramente, consigne-se ser o caso de não
conhecimento da impetração, por ser questão afeta à Vara das Execuções
Criminais, havendo a previsão de recurso próprio a amparar tal pretensão, qual seja,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2000132-28.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41874
Agravo em Execução. Com efeito, há necessidade de exame aprofundado do
preenchimento dos requisitos, o que se mostra inviável nos estreitos limites do writ.
Neste sentido:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o apressamento
de decisões ou providências a serem tomadas durante a
execução de penas, as quais devem ser pleiteadas junto ao
Juízo das Execuções, competente originariamente para a
matéria, com possibilidade de eventual recurso para a
Superior Instância” (RJDTACRIM 27/215).
E por se tratar de tema pertinente a incidente em execução,
a decisão logo que proferida e se desfavorável deverá ser atacada pela via própria,
qual seja, recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator